Tribunal: TJES
Processo: 5008803-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008803-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

AGRAVADO: MARIA JOSE SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
BLOQUEIO DE SALDO CONTA BANCÁRIA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Segundo o STJ “O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.” (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”.

2 - O desbloqueio de valor de R$ 3.187,27 (três mil, cento e oitenta e sete reais, vinte e sete centavos), que claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não sendo passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, denota que o magistrado de primeiro grau agiu de acordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

4 - Agravo interno prejudicado.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, agravo interno prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008803-48.2024.8.08.0035

Agravante:

Sociedade Educacional do Espírito Santo - Unidade Vila Velha - Ensino Superior - SEDES/UVV-ES

Agravada:

Maria José Soares da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, determinou “
o cancelamento da indisponibilidade da quantia de R$ 3.187,27 (três mil, cento e oitenta e sete reais, vinte e sete centavos), com fulcro no artigo 854, I e §4º do CPC
”, por reputar que “
[...] restou comprovado, por meio das fls. 127/112 que a verba bloqueada tem natureza salarial, portanto, impenhorável, consoante estabelecido no artigo 833, IV do CPC
”.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, (i) que a agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade do valor constrito, (ii) perda da natureza alimentar em razão do decurso do tempo, (iii) impenhorabilidade de salários/proventos pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e sua família. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, “
[...] para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso
”.

Decisão no ID 9285006, por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, impugnada pelo agravo interno no ID 9714941.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, determinou “
o cancelamento da indisponibilidade da quantia de R$ 3.187,27 (três mil, cento e oitenta e sete reais, vinte e sete centavos), com fulcro no artigo 854, I e §4º do CPC
”, por reputar que “
[...] restou comprovado, por meio das fls. 127/112 que a verba bloqueada tem natureza salarial, portanto, impenhorável, consoante estabelecido no artigo 833, IV do CPC
”.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, (i) que a agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade do valor constrito, (ii) perda da natureza alimentar em razão do decurso do tempo, (iii) impenhorabilidade de salários/proventos pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e sua família. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, “
[...] para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso
”.

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo, o desbloqueio de valor de R$ 3.187,27 (três mil, cento e oitenta e sete reais, vinte e sete centavos), que claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não sendo passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, denota que o magistrado de primeiro grau agiu de acordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

A propósito, segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda
, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE APLICAÇÃO.

1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, com expresso apontamento quanto à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2.
O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.

3. Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Cumpre acentuar que
“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’
” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Cumpre ainda ressaltar que o bloqueio não se deu em percentual dos proventos da agravada, o que, diga-se de passagem, deve ser aferido pelo juiz singular, mas em quantia próxima à totalidade dos proventos da agravada, valendo ainda sublinhar que a agravada apresentou sua impugnação na época própria, de modo que o dilatado prazo de resposta do juízo de origem não pode traduzir em seu desfavor para alterar a natureza da verba alimentar.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo interno no ID 9714941.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.